Tribunal: TJDFT
Processo: 0001274-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0001274-45.2019.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) RECORRENTE: LUIZ WALLAS DE AZEVEDO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil . Foram apresentadas contrarrazões. Mantenho a decisão agravada. ANTE O EXPOSTO, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal